Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro de Saúde D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. Por meio da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73802202) houve o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Em seguida, o recorrente noticiou o descumprimento, pelo plano de saúde, da ordem imposta, razão pela qual foi majorada a multa cominatória (Id. 74702592). No entanto, o recorrente informou novamente a notícia de descumprimento da aludida decisão, tendo sido proferida a decisão referida no Id. 75100085. Após, a recorrida informou nos autos que o procedimento cirúrgico pretendido pelo recorrente está disponível para ser realizado (Id. 75225687). O recorrente, por sua vez, por meio da petição referida no Id. 75794469, afirma que a validação prévia de procedimentos não significa o cumprimento do aludido provimento jurisdicional. Acrescenta que não houve, de fato, qualquer autorização e/ou agendamento do procedimento cirúrgico na unidade hospitalar. Em análise atenta ao documento juntado aos autos pelo plano de saúde (Id. 75225692), verifica-se que a referida validação prévia de procedimentos foi expedida com termo final aos 3 de setembro de 2025. Diante desse cenário, o plano de saúde recorrido deve comprovar, efetivamente, a autorização do procedimento cirúrgico. Feitas essas considerações à agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com a comprovação de agendamento do procedimento cirúrgico, sob pena de majoração da multa cominatória. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator